Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0705607-97.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZA AVIANI SEMENZA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão híbrida desta Presidência (ID 17580143), que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial por ele interposto, tendo em vista, respectivamente, a consonância do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.728/SP (Tema 96), bem como a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Defende o agravante que a situação dos autos não se amolda à tese firmada no citado representativo da controvérsia, tendo em vista que a discussão por ele trazida nas razões do apelo excepcional diz respeito ao momento de aferição da condição do sócio para fins de responsabilidade tributária – se do fato gerador ou da constituição do crédito tributário. Sustenta, ainda, a inocorrência de inovação recursal. Pede o provimento do agravo interno e a admissão do recurso especial. Contrarrazões (ID 19655428). II – Cuida-se de agravo interno, fundado no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por abordar controvérsia de caráter de repetitivo. De início, vale registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito à responsabilidade dos sócios para responder por débitos da pessoa jurídica devedora em execução fiscal (REsp 1.101.728/SP – Tema 96). A ementa do paradigma é a seguinte: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 23/3/2009). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 11821878): Tenha-se presente, ademais, que a responsabilidade subsidiária do sócio-gerente não decorre da simples falta de recolhimento do tributo, como defende o DF, impondo-se a comprovação de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente do Tema 96; e, de outro, na inadmissão do apelo especial, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC, no tocante à outra tese. Logo, trata-se de decisão híbrida. Vejamos: Inicialmente, com relação à alegação de que os sócios, sobretudo os gerentes, respondem por débitos da sociedade, caso haja infração à lei, como por exemplo o não pagamento de um tributo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.101.728/SP (Temas 96 e 97), de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ-e 23/3/2009, concluiu que: “A simples falta do pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de que a sócia-gerente foi incluída como co-responsável na CDA, por haver participado das circunstâncias que ensejaram a concretização da hipótese de incidência do tributo, sendo responsável pelos débitos posteriores, mostrando-se indiferente o momento da constituição definitiva do crédito. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Nesta situação, o Código de Processo Civil de 2015 autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa do recurso especial fundada no rito dos repetitivos (artigo 1.030, § 2o, do CPC), e do agravo, com o intuito de questionar a inadmissão do apelo constitucional (artigo 1.042 do CPC). Não obstante, o agravante limitou-se a interpor o recurso de agravo interno, com a finalidade de impugnar tese não apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, situação que não se coaduna com a sistemática do Código Processo Civil de 2015, inviabilizando, conforme previsão do artigo 1.042 do CPC, o conhecimento do recurso. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019